Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026008-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Direitos e Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AILTON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 057.547.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.945.519/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEVER FERREIRA COIMBRA - CPF: 342.485.791-20 (ADVOGADO), MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Rediscussão de prescrição intercorrente já afastada por acórdão. Preclusão máxima configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, sob o fundamento de que a tese principal (prescrição intercorrente) já havia sido definitivamente afastada por Acórdão anterior deste Egrégio Tribunal de Justiça. O agravante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta e de prescrição intercorrente em dois momentos distintos da execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, da matéria relativa à prescrição intercorrente, (i) que já foi objeto de análise e afastamento por Acórdão deste Tribunal em recurso anterior (Apelação Cível) que reformou a sentença extintiva, e (
ii
) se a alegada nulidade processual por ausência de intimação válida para a constituição de novo patrono após o falecimento do anterior é capaz de afastar a preclusão e justificar o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O tema da prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública, foi submetido ao crivo do Tribunal em momento processual anterior (Apelação Cível) e restou decidida de forma favorável ao exequente, com o afastamento de sua ocorrência sob o fundamento de que a demora não decorreu de inércia ou desídia da parte.

4. O Acórdão que anulou a sentença e determinou o prosseguimento da execução operou a preclusão máxima da matéria quanto ao período temporal que lhe fora submetido a julgamento, devendo ser observada pelo Juízo de primeiro grau e pelas partes, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da efetividade processual (art. 505 e art. 507 do CPC).

5. As alegações do agravante, que versam sobre a ocorrência da prescrição intercorrente em um primeiro lapso temporal e em um segundo momento, configuram indevida tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela preclusão.

6. A Exceção de
Pré
-Executividade, por exigir prova pré-constituída, não se mostra via adequada para a análise de novo período de suposta inércia (após 2015) que não restou escorreitamente comprovado como decorrente de desídia da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A matéria decidida em grau de recurso por órgão jurisdicional de segunda instância, ainda que de ordem pública, está acobertada pela preclusão máxima, sendo vedada sua rediscussão no curso do processo, inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0126536-20.2016 .8.11.0000; TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5252325-58.2024.8 .09.0051.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILSON ANTONIO FUZETI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial", ajuizada contra o agravante e outros executados por BANCO SISTEMA
S.A.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividad
e
, por entender que o tema principal da exceção – prescrição intercorrente – já havia sido afastado por Acórdão anterior (I
d.
153112480
– autos de origem
), e que a exceção de
pré
-executividade versa apenas sobre questões de ordem pública que não permitem dilação probatória.

O agravante sustenta que o recurso deve ser conhecido por tratar de matéria de ordem pública, qual seja, nulidade absoluta e prescrição intercorrente
.

Sustenta a ocorrência de uma primeira nulidade por ausência de defesa técnica no lapso temporal entre a citação (22/11/1996) e a primeira constituição de advogado (24/05/2001)
.

Assevera que, neste primeiro período, a execução transcorreu sem qualquer ato de defesa do excipiente e sem manifestação do exequente, permanecendo o processo suspenso em relação ao recorrente por mais de cinco anos, operando-se, de logo, a prescrição intercorrente
.

Aduz a existência de uma segunda nulidade após o falecimento do advogado Dr. Claudir (informado em 05/03/2015), pois o processo teve andamento sem a devida intimação pessoal do recorrente para constituir novo patrono, o que configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CF/88)
.

Defende que as tentativas de intimação pessoal para a regularização da representação processual foram remetidas para endereço diverso do constante nos autos, tornando-as nulas e ineficazes
.

Enfatiza que, em razão da ausência de intimação válida para constituir novo defensor, o processo permaneceu sem andamento válido de 05/05/2015 a 10/04/2025 (lapso superior a dez anos), o que, cumulado com a inércia do exequente em diligenciar, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução
.

Pede, pois, o provimento do recurso, com o pedido de concessão de tutela recursal (efeito suspensivo
),
para que seja declarada a nulidade dos atos processuais e, consequentemente, a prescrição intercorrente da execução, com sua extinção.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo.

O Banco/agravado ofertou contraminuta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal se volta contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 0000064-87.1998.8.11.0037), rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante,
Milson

Antonio

Fuzeti
.

Destaco trecho da decisão:

“[...] No caso em tela, o excipiente/executado alegou que não houve a devida intimação para constituir novo patrono.

Além disso, alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que decorrido prazo superior ao da prescrição do título, sem que fossem encontrados bens para satisfação do crédito. Assim, pugna pela extinção do feito com base no artigo 921, §4o, do CPC.

É fato incontroverso que o feito tramita há 27 anos sem a localização de bens em nome do executado.

Todavia, o lapso temporal não é suficiente para declaração da prescrição intercorrente, vez que há diligências nos autos em busca de bens.

Além disso, inaplicável à espécie a nova redação do § 4o, do artigo 921, do CPC:

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

A norma, a despeito da aplicação imediata, não possui retroatividade aos atos processuais já praticados e às situações jurídicas consolidadas.

Além disso, constato que a suspensão dos autos ocorreu após o falecimento do executado Claudir, tendo a suspensão permanecido em razão da regularização processual.

Ademais, verifico que a prescrição intercorrente já foi afastada, conforma acórdão de id n° 153112480 que determinou o devido andamento do feito.

Logo, não há como a exceção ser acolhida.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade

O Juízo
a quo
, ao analisar a arguição de nulidade absoluta e de prescrição intercorrente veiculada na exceção, fundamentou sua rejeição, precipuamente, no fato de que o tema principal – prescrição intercorrente – “já foi afastada, conforma acórdão de
I
d no 153112480”.

De fato, conforme
se observa do
Relatório e na Ementa que
do aresto citado pelo Juízo de primeiro grau
, em momento anterior, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Cível (I
d.
153112480) interposta pelo Exequente (Banco Sistema S.A.) contra a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, proferiu Acórdão com o seguinte dispositivo:

"Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito."

O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação localização de bens não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na ausência de bens livres e desembaraçados.

Com efeito, ao dar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, reformar a sentença que havia
extinto
a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC), este Tribunal, por meio do Acórdão, decidiu definitivamente a questão
da inocorrência da prescrição intercorrente até aquele momento processual.

Em nosso ordenamento jurídico, as questões decididas no curso do processo não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz e estão sujeitas à preclusão
(
pro

iudicato
)
, mormente quando há manifestação definitiva do Tribunal em grau de recurso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da efetividade processual.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil,
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já relativas à mesma lide”
, e, no mesmo sentido, o art. 507 do Codex é categórico:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

O tema da prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública, foi submetido ao crivo do Tribunal na Apelação Cível e restou decidida de forma favorável ao exequente, com o afastamento da sua ocorrência sob o fundamento de que a demora não decorreu de inércia ou desídia do Banco, mas de situação alheia à sua vontade, consistente na ausência de bens penhoráveis.

O Acórdão, ao anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, operou a preclusão máxima da matéria quanto ao período temporal que lhe fora submetido a julgamento. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça possui força vinculante
e deve ser observada, tanto pelo Juízo de primeira instância, quanto pelas partes.

As alegações do agravante, que versam sobre a ocorrência da prescrição intercorrente em um primeiro lapso temporal (1996 a 2001) e em um segundo momento (após 2015, por suposta inércia), são tentativas de rediscussão de matéria já acobertada pela preclusão
. Tais períodos, ou foram
direta
ou indiretamente analisados e superados na decisão que reformou a sentença que extinguiu o feito, ou o novo período de suposta inércia (após 2015) não foi objeto de escorreita comprovação de paralisação por desídia da parte exequente que justificasse a extinção da execução pela via simplificada da exceção de
pré
-executividade, a qual exige prova pré-constituída.

A rejeição da exceção de
pré
-executividade pelo Juízo de origem, ao invocar a preclusão da matéria em virtude do Acórdão anteriormente proferido por este Tribunal, encontra-se em consonância com o devido processo legal e com a jurisprudência pátria
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título líquido e certo, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou porque o crédito já foi pago. Em outras palavras, é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de produção de
provas.
No entanto, conforme regra do art. 507, do atual Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0126536-20.2016 .8.11.0000, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA JÁ ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
INTEMPESTIVOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Inviável a rediscussão de matéria já decidida nos embargos à execução, uma vez que a exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Opõe resistência injustificada ao andamento do processo a parte que pretende rediscutir matéria alcançada pela preclusão, sendo cabível, portanto, a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5252325-58.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto, e em harmonia com o princípio da segurança jurídica,
n
ego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025